Tribunal: STF
Processo: ARE 1157545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Questão decidida em segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao princípio da individualização da pena. Tema 182, AI/RG 742.460/RJ. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.